Tribunal: TJBA
Processo: 8071891-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071891-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DILTON MAGALHAES VELAME Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSE DO BEM. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer c/c revisional de contrato proposta contra instituição financeira. O autor pediu depósito do valor indicado como incontroverso, manutenção da posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros restritivos. O efeito suspensivo foi indeferido. Foi interposto agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) prejudicialidade do agravo interno diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento; e (ii) presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno ficou prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento foi julgado. 4. A alegação de abusividade contratual não foi demonstrada de forma inequívoca em cognição sumária. A apuração demanda instrução. Ausente a probabilidade do direito. Mantida a decisão que indeferiu a tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O agravo interno contra decisão que nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento fica prejudicado com o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 2. A tutela provisória exige demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito, não atendida por alegações genéricas de abusividade contratual.” Legislação relevante citada (itálico): CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgRg, Proc. 0010015-57.2016.8.05.0000/50000, publ. 06/08/2019; TJ-BA, AI, Proc. 0021380-74.2017.8.05.0000, publ. 26/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1223409/SP, DJe 25/05/2018; TJ-BA, AI, Proc. 8009998-40.2020.8.05.0000, publ. 30/09/2020; TJ-MS, AI, Proc. 14124200820248120000, publ. 30/08/2024; TJ-MG, AI 10535415920218130000, publ. 11/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071891-56.2025.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8071891-56.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante DILTON MAGALHÃES VELAME e, como Agravado, BANCO VOTORANTIM S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA